Tribunal: STF
Processo: AI 840044
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. ATESTADO LIBERATÓRIO (PASSE) DE JOGADOR DE FUTEBOL. CONTROVÉRSIA DE FUNDO DECIDIDA CENTRALMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 



    1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no que diz respeito à questão de fundo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. 



    2. Violação às garantias constitucionais do processo, se existente, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. Precedentes.



    3. Aresto impugnado que, não obstante haver dissentido dos interesses da parte agravante, está devidamente fundamentado. Logo, não cabe falar em afronta ao inciso IX do art. 93 da Constituição Republicana. 



    4. Agravo regimental desprovido.